Tribunal: TJSP
Processo: 1030962-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra o Município de São José do Rio Preto, em que a autora alega ter sofrido queda em calçada mal-conservada, resultando em fratura e trombose, necessitando de tratamento médico

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra o Município de São José do Rio Preto, em que a autora alega ter sofrido queda em calçada mal-conservada, resultando em fratura e trombose, necessitando de tratamento médico e afastamento laboral. Pleiteia indenização por danos morais, lucros cessantes e pensão vitalícia. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade do Município por omissão na manutenção da calçada e (ii) a comprovação dos danos e nexo causal entre a omissão e os danos sofridos pela autora (iii) verificar a comprovação do dano moral e material. III. Razões de Decidir: A responsabilidade do Município foi reconhecida devido à omissão na manutenção da calçada, comprovada por fotografias e laudos periciais que demonstraram o mau estado de conservação. O nexo causal entre a omissão e os danos sofridos pela autora foi confirmado por laudos periciais, que atestaram a queda e as lesões decorrentes da má conservação da calçada. IV. Dispositivo e Tese: Recurso da autora não provido e recurso da municipalidade parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Município por omissão na manutenção de vias públicas é configurada quando há comprovação de nexo causal entre a omissão e os danos sofridos. A indenização por danos morais é devida quando comprovado o sofrimento e a violação da integridade física e moral da vítima. Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002557-71.2022.8.26.0292, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 19.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1017508-83.2022.8.26.0223, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 18.12.2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1044388-40.2022.8.26.0053, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 11.12.2024